Tribunal: STF
Processo: ARE 1456427
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Não ocorreu a prescrição, visto que a demora na execução do título judicial não decorreu de inércia da parte, mas de concessão de liminar judicial em Medida Cautelar. 2. APLICAÇÃO DE ÍNDICE ICV-DIEESE. O índice ICV-DIEESE foi reconhecido para reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material. Legislação que reconhece o índice não foi declarada inconstitucional permanecendo o dever de ser cumprida pela Municipalidade. 3. Decisão mantida. Recurso desprovido ”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MUNICÍPIO DE DIADEMA (Doc. 15), foram desprovidos (Doc.17).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE DIADEMA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 18; 30; e 39, X, da Carta Magna.



    Argumenta que “embora a própria Lei 1007 de Diadema não tenha sido objeto de declaração judicial de inconstitucionalidade com efeito erga omnes, o seu conteúdo – vinculação da remuneração dos servidores municipais a índices de inflação apurados por órgão de âmbito nacional estranho à Administração Municipal – já foi declarado inconstitucional inúmeras vezes, tanto por meio de controle concentrado quanto por meio de controle difuso, no julgamento de recursos extraordinários, e já é objeto inclusive de súmula vinculante” (fl. 9, Doc. 20).



    Afirma que “embora a análise da (in)constitucionalidade da própria Lei 1007/1989 de Diadema não tenha sido feita pelo Supremo Tribunal Federal, é abundante sua jurisprudência no sentido de considerar inconstitucionais leis estaduais ou municipais a índices de inflação divulgadas por entidades não oficiais, como é o caso do DIEESE Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos, que é uma entidade privada” (fl. 10, Doc. 20).



    Sustenta que “o trânsito em julgado da sentença condenatória, ocorrido em 2000, não impede o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal que lhe serviu de fundamento, uma vez que a possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade na fase de execução é proveniente de legislação posterior, qual seja, a Lei 11.232 de 22/12/2005, que inseriu no art. 741 do CPC/1973 seu parágrafo único, e atualmente o CPC/2015, que no art. 535, inciso III e § 5º, prevê a inexigibilidade da obrigação “(...) reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso” (fl. 19, Doc. 20).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE ao argumento de que incide no caso a Súmula 279 do STF (Doc. 26).



    No Agravo em Recurso Extraordinário, a parte agravante refuta a aplicação do referido óbice sumular (Doc. 32). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 20):



    “No presente caso, está se discutindo a validade de uma lei municipal de Diadema, na região do Grande ABC no Estado de São Paulo, que estabeleceu a vinculação automática da remuneração dos servidores públicos municipais à variação inflacionária apurada pelo DIEESE Departamento Intersindical de Economia e Estatística e Estudos Sócioeconomicos. 



    A matéria possui indiscutível repercussão geral, tanto que já é objeto da Súmula Vinculante 42 do próprio STF, abaixo transcrita: 



    Súmula Vinculante nº 42 - É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base nos seguintes argumentos (fl. 3, Doc. 12):



    “A ação originária foi proposta com o objetivo de revisão de vencimentos de servidores. A ação foi julgada procedente. A r. sentença foi objeto de recurso, provido por votação unânime para manter a sentença quanto ao acolhimento do pedido inicial e reformá-la no tocante à aplicação da correção monetária e honorários advocatícios. 



    Houve interposição de Recurso Especial e o seu seguimento foi negado. A decisão foi objeto de Recurso de Agravo de Instrumento o qual foi desprovido.



     Assim, com o trânsito em julgado, o título judicial estava apto a ser executado. 



    Todavia, o Município propôs Medida Cautelar perante o E. Tribunal de Justiça e obteve o deferimento de liminar para suspender a execução. Por conseguinte, propôs Ação Rescisória.



    A rescisória foi julgada improcedente e a cautelar prejudicada. 



    Diversos foram os recursos interpostos, não logrando a Municipalidade êxito em nenhum deles. 



    Com efeito, a rescisória e a cautelar transitaram em julgado em 2014, momento em que foi deferido o prosseguimento do feito e a citação da Municipalidade. 



    Desta forma, não há que se falar em prescrição do título executivo, visto que a execução estava suspensa por decisão liminar deste E. Tribunal de Justiça e não por inércia da parte.



    Aliás, cumpre ressaltar que até houve tentativa de renovação do pedido de prosseguimento da execução. Mas, os efeitos da liminar concedida na Medida Cautelar continuavam em vigor até o trânsito em julgado da ação rescisória.



     De rigor, portanto, seja afastada a alegada prescrição.



    Por derradeiro, também não assiste razão à Municipalidade o pleito de relativização da coisa julgada para não aplicação do índice ICV-DIEESE. 



    A aplicação do referido índice restou reconhecida para o reajuste dos servidores e transitou em julgado no sentido formal e material. 



    Ademais, em que pese a Municipalidade alegar que a Lei Municipal nº 1.007/89 é inconstitucional, não acosta aos autos documento corroborando sua alegação. 



    Não houve, portanto, declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    Assim, estando o índice escolhido previsto em lei municipal que se mantem no ordenamento jurídico, é de rigor o seu estrito cumprimento pela Municipalidade.”



    No que diz respeito aos reajustes de vencimentos de servidores públicos do Município de São Paulo com base em leis municipais, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.767-RG (Tema 378, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 6/4/2011), reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese: 



     “A questão dos percentuais aplicáveis aos reajustes quadrimestrais devidos aos servidores públicos do Município de São Paulo, conforme as normas municipais pertinentes, tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.”



     Eis a ementa do julgado:



     “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES DE REAJUSTES. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. LEIS 10.688/1988, 10.722/1989, 11.722/1995 E 12.397/1997. PORTARIAS 256/1994 E 261/1994. DECRETOS 35.932/1996, 36.249/1996, 36.559/1996 E 36.769/1997. SÚMULA 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     No mesmo sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTADO DE SÃO PAULO. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. ÍNDICES APLICÁVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS MUNICIPAIS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. RE 632.767 RG (REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 378). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 693.121-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 30/11/2015)



     “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REAJUSTE DE VENCIMENTOS – LEIS NºS 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 E 12.397/97 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – ÍNDICES APLICÁVEIS, COMPENSAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 632.767-RG/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.063.989-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 24/11/2017)



     “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa a reajuste, índices aplicáveis, compensações e complementações de vencimentos dos servidores públicos do Município de São Paulo, por restringir-se a tema infraconstitucional (RE 632.767-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal também já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento,com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 968.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017)



    Em acréscimo, a matéria veiculada no apelo extremo já foi considerada destituída de repercussão geral no ARE 1.188.244/SP, de minha relatoria, DJe de 27/2/2019, transitado em julgado em 15/4/2019; ARE 1.396.231/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 30/9/2023; e ARE 1.396.472/SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX - Presidente, DJe de 1º/9/2022. Registre-se que todos esses recursos foram interpostos pelo Município de Diadema.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente